Tribunal: TJSP
Processo: 9166486-17.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Ação com vistas à declaração de inconstitucionalidade da cobrança de taxas (de Limpeza Pública e de Conservação de Vias e Logradouros Públicos) c.c. "Restituição dos Pagamentos do Indevido" - Município de São Paulo - Demanda julgada procedente para, entre outras implicações, condenar o ente público a restituir à autora valores "... corrigidos monetariamente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Ação com vistas à declaração de inconstitucionalidade da cobrança de taxas (de Limpeza Pública e de Conservação de Vias e Logradouros Públicos) c.c. "Restituição dos Pagamentos do Indevido" - Município de São Paulo - Demanda julgada procedente para, entre outras implicações, condenar o ente público a restituir à autora valores "... corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em julgado, respeitada a prescrição quinquenal..."; sentença mantida, monocraticamente, em Segunda Instância, e ratificada em sede de Agravo Regimental - Reapreciação da matéria determinada, por força do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), que espelha posicionamento definitivo da Suprema Corte para o tema em destaque (RE 870.947/SE / Tema 810) - Aplicação, ora imposta, do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para a cobrança de seus créditos - Princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal) - Inaplicabilidade do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09 - Decisório anterior parcialmente adequado, sem, contudo, alteração de resultado - Reexame Necessário não conhecido e Apelação da Municipalidade de São Paulo não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000009180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9166486-17.2003.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO DE
OFÍCIO e Apelante MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, é apelado SILVA PORTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário não conhecido e apelação da
municipalidade não provida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 2/9
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000
Apelante / Recorrente: Municipalidade de São Paulo / Juízo Ex Officio
Apelada : Silva Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
Juíza de origem: Adriana Sachsida Garcia
VOTO No 8674
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Ação com
vistas à declaração de inconstitucionalidade da cobrança de taxas
(de Limpeza Pública e de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos) c.c. “Restituição dos Pagamentos do Indevido” -
Município de São Paulo - Demanda julgada procedente para, entre
outras implicações, condenar o ente público a restituir à autora
valores “... corrigidos monetariamente a partir do desembolso e
acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em
julgado, respeitada a prescrição quinquenal...”; sentença mantida,
monocraticamente, em Segunda Instância, e ratificada em sede de
Agravo Regimental - Reapreciação da matéria determinada, por
força do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em
face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
905/STJ), que espelha posicionamento definitivo da Suprema
Corte para o tema em destaque (RE 870.947/SE / Tema 810) -
Aplicação, ora imposta, do mesmo índice de juros utilizado pela
Fazenda Pública Municipal para a cobrança de seus créditos -
Princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal) -
Inaplicabilidade do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09 - Decisório anterior parcialmente
adequado, sem, contudo, alteração de resultado - Reexame
Necessário não conhecido e Apelação da Municipalidade de
São Paulo não provida.
O r. decisório monocrático de fls. 75/79, mantido
pelo de fls. 86/87 e ratificado, em sede de Agravo Regimental, pelo v. Acórdão de
fls. 98/104, não conheceu de Reexame Necessário e negou provimento a Recurso de
Apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo em face de r. sentença (fls.
53/57) que, em ação contra ela ajuizada por Silva Porto Empreendimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 3/9
Imobiliários Ltda. com vistas à declaração de inconstitucionalidade “da cobrança
das Taxas de Limpeza Pública e Conservação de Vias e Logradouros Públicos” e à
“Restituição dos Pagamentos do Indevido”, condenou o ente público, entre outras
implicações, a restituir à autora valores “... corrigidos monetariamente a partir do
desembolso e acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em
julgado, respeitada a prescrição quinquenal...”. (g.n.)
Inconformada,
a
Municipalidade
Paulistana
interpôs Recurso Especial (fls. 107/113), buscando a reforma do v. Decisum
colegiado para que se determinasse, no tocante aos juros e correção monetária, a
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no
11.960/09.
Ofertadas contrarrazões (fls. 117/119), negou-se
seguimento ao recurso especial, ao entendimento de que o acórdão hostilizado
harmonizara-se “... com o julgamento definitivo do mérito do REsp. no
1.111.189/SP, DJ de 25.05.09, que entendeu, salvo disposição legal em contrário,
que a taxa de juros de mora na repetição de indébitos tributários estaduais ou
municipais pagos com atraso deve ser de 1% ao mês...” (cf. fls. 121).
Interposto Agravo para julgamento pela C.
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 124/129),
reconsiderou-se, a fls. 132/133, a decisão que negara seguimento ao especial,
determinando-se seu sobrestamento por tratar de questão inserida no Tema no 905
do STJ, até final pronunciamento daquela E. Corte Superior a respeito.
Retornaram os autos, assim, para que o órgão
colegiado, por força do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
reaprecie a matéria, ao fundamento de que a “... decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema
810...” (cf. fls. 136/137).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 4/9
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao r. despacho de fls. 136/137,
reaprecia-se o tema relativo à taxa de juros de mora na repetição de indébitos
tributários e altera-se parcialmente o conteúdo do decisório monocrático de fls.
75/79 (mantido em julgamento colegiado de agravo regimental), cuja ementa segue
abaixo transcrita:
“RECURSO EX OFFICIO
- Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Não
conhecimento - Aplicação do art. 475, § 2o, do CPC:
- Com base no art. 475, § 2o, do CPC, não se conhece
de recurso 'ex officio' quando o valor da causa for
inferior a 60 salários mínimos.
TAXAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- Especificidade e divisibilidade dos serviços -
Ausência - Arts. 77 e 79 do CTN - Violação -
Ilegalidade da cobrança:
- É ilegal a cobrança de taxas de limpeza pública,
conservação de vias e logradouros públicos e combate
a sinistros, à vista da ausência de especificidade e
divisibilidade dos serviços, tal como previsto nos arts.
77 e 79 do CTN.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- Juros moratórios - Incidência - Trânsito em julgado
da sentença - Inteligência da Súmula 188 do STJ -
Alíquota de 1% a.m. - Art. 161, § 1o, do CTN:
- Em ação de repetição de indébito, os juros
moratórios devem incidir a partir do trânsito em
julgado da sentença, a teor da Súmula 188 do STJ,
com alíquota de 1% a.m., nos termos do art. 161, § 1o,
do CTN.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Fazenda Pública vencida - Fixação - Critério -
Equidade - Percentual - Possibilidade:
- No estabelecimento do valor dos honorários
advocatícios, quando a Fazenda Pública é vencida,
deve ser observado o critério de equidade, nada
impedindo seja fixado em percentual do valor da
causa.” (g.n.)
A matéria em destaque insere-se no julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 5/9
do mérito do REsp no 1.492.221/PR / Tema 905/STJ (“aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora”), em conformidade com o
entendimento consolidado, pelo Excelso Pretório, no RE no 870.947/SE (Tema
810/STF).
Impõe-se, pois, que a decisão devolvida à
apreciação da Turma Julgadora seja adequada ao entendimento do E. STF, que,
apreciando o Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 6/9
promover os fins a que se destina.” (g.n.)
Acerca do princípio constitucional posto em
destaque, assim restou enfatizado no apontado julgamento do Excelso Pretório:
“(...) Postas as teses jurídicas perante a Corte,
prevaleceu o entendimento do relator quanto ao
referencial de isonomia que deve presidir as relações
entre Estado e particulares. Consoante suas razões, o
relevante é investigar a igualdade em cada relação
jurídica específica ('e.g.', tributária, estatutária,
processual, contratual etc.), e não a partir de uma
dicotomoia genérica entre Poder Público/cidadão.
Assim é que o Estado e o particular devem estar
sujeitos à mesma disciplina em matéria de juros no
contexto de uma relação jurídica de igual natureza.
(...)
Ora, a mesma lógica se aplica à hipótese vertida nestes
autos. O ponto fundamental é que haja o mesmo
regime de tratamento quanto aos juros moratórios
para o credor público e para o credor privado em cada
relação
jurídica
específica
que
integrem.”
(www.stf.jus.br)
Assentou-se na Suprema Corte, destarte, que o
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito.
O E. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 7/9
quando do julgamento do Tema 905, fixou, em regime de Recursos Repetitivos, a
seguinte tese com relação aos débitos de natureza tributária:
“(...) 3.3 - Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.” (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques, j. 22.02.2018, DJe
20/03/2018).
Em detalhes acerca da tese acima transcrita,
constam os seguintes apontamentos no Informativo no 620 do E. STJ, publicado em
23 de março de 2018:
“Em relação às condenações judiciais de natureza
tributária, é ilegítima a aplicação do art. 1o-F da Lei
n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009, tanto em relação à correção monetária
quanto aos juros de mora. Em princípio, as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de
natureza tributária sujeitam-se à incidência de
correção monetária e juros de mora. Ressalte-se que a
taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito tributário deve corresponder à utilizada para
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 8/9
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). A regra isonômica aplica-se,
também, à correção monetária, ou seja, a atualização
dos indébitos tributários sujeita-se aos mesmos
critérios utilizados na cobrança do tributo pago em
atraso. Contudo, nas entidades tributantes que adotam
a taxa Selic observando a regra isonômica em
comento, desde que com previsão na respectiva
legislação, fica vedada a sua cumulação com
quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, em
sua essência, já compreende juros de mora e correção
monetária. Esse entendimento foi consolidado na
Súmula 523 deste Tribunal.”
Importa
ressaltar,
em
acréscimo,
que
a
modulação dos efeitos das decisões proferidas nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425, pelo Supremo Tribunal Federal, alcançou
apenas as hipóteses de precatório já expedido, mediante aplicação prospectiva para
declarar a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 a partir de 25/3/2015.
A propósito, o seguinte julgado desta E. Corte:
“Embargos de declaração - omissão - novel lei sobre
juros de mora e correção monetária - acolhimento dos
embargos apenas para declarar a inaplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/2009, posto que seu critério
correcional e de juros deve incidir a partir da
formação do precatório, nos termos do § 12, do art.
100 da CF - a pretensão da Fazenda do Estado,
quando aceita, aniquila a 'coisa julgada', para os
débitos escudados em decisão com trânsito em julgado
ou restringe o poder jurisdicional (...).” (Embargos de
Declaração no 9133556-33.2009.8.26.0000/50000, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9166486-17.2003.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8674 - 9/9
Venicio Salles, j. em 06.07.2011).
Com fundamento, portanto, no art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil, adequa-se o decisório anteriormente proferido apenas
para determinar que a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébitos
tributários corresponda à utilizada pela Fazenda Pública na cobrança de tributos
pagos em atraso.
Ante o exposto, não se conhece do Recurso
Oficial e nega-se provimento à Apelação da Municipalidade de São Paulo, nos
termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora